Tribunal: STF
Processo: HC 65088
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-05
Data de publicação: 1987-06-05

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DO
REMEDIO AJUIZADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALÉM DE NÃO CONFIGURADA A
DEMORA, AS QUESTÕES SUSCITADAS NA IMPETRAÇÃO AO CORTE ESTADUAL,
TEM MELHOR CABIMENTO NO RECURSO DE APELAÇÃO DA SENTENÇA, JA
PROFERIDA PELA JUIZA APONTADA COMO COATORA.
PEDIDO INDEFERIDO.